Tribunal: TJDFT
Processo: 0721626-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DOENÇA. CUSTEIO. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de caber às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista.
3. Em razão da previsão contratual de cobertura da doença do autor, o plano se obriga a viabilizar o tratamento necessário para tanto, quando requerido pelo médico responsável.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.